Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA. DECLARADA. FONTE INDEPENDENTE. EXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA.
I - A declaração de nulidade da prova consistente no atendimento de chamada para o celular do réu pelos policiais, declarada na sentença, não atrai a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, quando há prova advinda de fonte independente a justificar a ação penal, consistente na apreensão anterior de porções de cocaína que eram transportadas pelo réu em via pública.
II - Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a forma de armazenamento da droga, embalada em porções individuais, apreensão de dinheiro que não teve a origem lícita comprovada, determinam sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.
III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por prover o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.